Tribunal: STF
Processo: EV 541
Classe: EV
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-22
Data de publicação: 1992-10-22

Ementa:
- STF: competência originaria: julgamento da
exceção da verdade da imputação da pratica de fato criminoso oposta a
titular do foro do STF por prerrogativa de função.
1.           Reafirmação, por maioria de votos, da jurisprudência que
extrai,  da  competência   penal  originaria   do  STF   para  julgar
determinadas autoridades (CF, art. 102, I, "b" e "c"), a legitimidade
constitucional  do  art.  85  C.   Pr.  Pen.,  quando  lhe  atribui
competência  para  julgar  a   exceção  da   verdade  oposta  aqueles
dignitarios.
2.            Dado, porem, esse fundamento da validade constitucional
essa competência do STF  se restringe a  hipótese em que a exceção da
verdade  tenha por objeto a  imputação da pratica de fato criminoso a
titular  de  foro  por  prerrogativa de função, ou seja,  quando  O
excipiente esteja a responder por calunia e não por simples
DIFAMAÇÃO.